Tribunal: STF
Processo: HC 242851
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2024, por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Yuri Rosa de Jesus, contra decisão pela qual, em 29.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 868.742:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de YURI ROSA DE JESUS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2285564-26.2023.8.26.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque teria sido surpreendido, em sua casa, guardando e mantendo em depósito objetos que sabia ser produto de crime, bem como drogas e petrechos, inclusive balanças de precisão. 



    A ordem impetrada na origem foi denegada (e-STJ fls. 80-89). 



    A impetrante alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, uma vez que o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não seria significativa; b) condições pessoais favoráveis; c) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas; e d) desproporcionalidade da medida extrema frente ao regime a ser fixado em eventual condenação. 



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que a quantidade do entorpecente apreendido seria pequena, que o paciente seria primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo desproporcional a prisão preventiva e possível a substituição dessa constrição cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas.



    Alega excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, destacando que “já fazem 9 (nove) meses que o processo está em tramitação, [ele] encontra-se preso e até o presente momento não houve o recebimento da denúncia e a designação da audiência de Instrução, debates e julgamentos pela vara competente”. 



    Ressalta que o paciente “faria jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da lei de drogas e consequentemente, reitera-se segundo entendimento, em especial dos Tribunais Superiores, faria jus a regime aberto e substituição da pena corporal por pena alternativa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer inaldita altera pars a concessão da ordem, em caráter liminar para que seja concedida a liberdade provisória de YURI, revogando-se a prisão preventiva contra a mesmo, e seja o paciente colocado em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO SUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A LEI PENAL. 



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 868.742.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, “no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 20h45min, na Rua MP 17, nº 170, Mais Parque, na cidade de Barretos, após a vítima de furto de bobinas de fio indicar a localização destas, os policiais militares diligenciaram no local e visualizaram, por uma porta de vidro blindex, algumas bobinas de fio que estavam na sala, de modo que ao ser franqueada a entrada para que pudessem verificar a sua procedência, no quarto do paciente, teriam encontrado 104 pinos de cocaína, 04 porções de maconha, e aproximadamente um mil eppendorfs vazios, duas balanças de precisão e petrechos para embalagem e preparo da droga, como plástico filme, colher, ralador (com resquício de cocaína laudo de fls. 141/143), além de R$ 86,00 reais em espécie. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao paciente, sendo conduzido à delegacia, juntamente as drogas”.



    5. Em 23.9.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de Barretos/SP realizou a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(…) Segundo relatos dos policiais militares, após terem conhecimento de furtos ocorridos em datas anteriores, de uma carretinha de carga e de várias bobinas de fios elétricos avaliadas em R$35.000,00, de um estabelecimento comercial do ramo de eletricidade, passaram a realizar patrulhamento com vistas a localização das res furtiva; que em contato com a vítima do furto das bobinas, Bruna, esta, após verificar diversas câmeras de segurança chegou até o imóvel sito à Rua MP-17 defronte ao número 170, local este onde, pelo monitoramento de uma câmera local, foi possível visualizar o veículo Fiat/Uno efetuar manobras com a carretinha e na sequência deixar o local já sem o referido reboque; que diante disso, Bruna os acionou tendo então se deslocado ao citado local onde ela indicou que um indivíduo que estava no imóvel saiu no portão e a hostilizou; que diante da situação foram até o imóvel e chamaram pelo morador que ao atendê-los, com a abertura do portão, foi possível visualizar por uma porta de vidro (blindex) algumas bobinas de fio que estavam na sala; que questionado o referido morador disse estar guardando as bobinas para um amigo e franqueou a entrada para verificar a procedência das bobinas, pois não sabia informar; que ao adentrar o imóvel, já na sala, foi possível verificar 09 bobinas de fio, 01 bicicleta, 01 televisor, 01 notebook e 01 celular, além de vestes compatíveis com as usadas pelos indivíduos flagrados nas imagens de câmeras de segurança relacionadas ao furto das bobinas; que nos fundos do imóvel localizaram o veículo Fiat/Uno de cor vermelha e a carretinha furtada e utilizada na prática do furto das bobinas; que ainda em vistoria no imóvel, precisamente no quarto do indiciado Yuri Rosa de Jesus, localizaram diversos eppendorfs contendo cocaína, diversos eppendorfs vazios, porções de maconha, balanças de precisão, apetrechos para embalagem e preparo da droga, além de dinheiro em espécie; que questionado a respeito dos objetos furtados, das drogas e demais apetrechos, Yuri respondeu que em data anterior o seu amigo Iuri Luan Batista de Almeida, que ali reside com ele, juntamente com outros indivíduos chegaram de madrugada com o veículo Fiat/Uno e a carretinha deixando no local as boninas de fio e o reboque e posteriormente deixou o veículo também e lhe prometeu pagar R$300,00 reais por semana para manter a guarda dos objetos furtados e das drogas; que diante dos fatos ali expostos deram voz de prisão à Yuri Rosa de Jesus pelo crimes de receptação e tráfico de drogas. Assim, tais circunstâncias são evidentes indicativos do tráfico e da receptação: quantidade de drogas incompatível com a condição de mero usuário; dinheiro em sua posse; a confissão do autuado aos policiais militares de que guardava e ocultava as drogas e as bobinas de fios elétricos de modo profissional, pois receberia valores semanais para isso, extraindo-se que passou a atuar nessa área com habitualidade. (...) Sem a segregação, novas violações poderiam ocorrer com consequências nefastas. Crimes dessa natureza geram acentuada intranquilidade social. Em liberdade, encontraria estímulos a prosseguir em seu intento, colocando em risco a ordem social. Acrescente-se que os informes constantes dos autos indicam que o autuado, apesar de tecnicamente primário, está envolvido com a traficância com habitualidade nesse tipo de conduta nefasta, bem como a receptação de modo orquestrado. Assim, várias circunstâncias indicam o comércio proibido e a receptação de forma reiterada: quantidade de drogas incompatível com a condição de mero usuário; dinheiro em sua posse; a confissão do autuado aos policiais militares de que guardava e ocultava as drogas e as bobinas de fios elétricos de modo profissional, pois receberia valores semanais para isso, extraindo-se que passou a atuar nessa área com habitualidade. Observe-se que, após a realização dos furtos da carretinha e das bobinas de fios elétricos com a utilização daquela, os materiais furtados foram imediatamente levados à casa do autuado que então passou a tê-los em depósito e a ocultar, recebendo para tanto uma quantia semanal por isso (e não trabalha – fls. 33). Note-se que ainda foram localizadas na casa do réu vestes compatíveis com as usadas pelos indivíduos flagrados nas imagens de câmeras de segurança relacionadas ao furto das bobinas e o próprio veículo utilizado no transporte, demonstrando que o preso passou a atuar de modo até profissional nessa questão dando todo o respaldo ao destino das subtrações. Ainda, a apreensão da destacada quantidade de microtubos de cocaína (104) e o encontro de diversos apetrechos no preparo da droga, como balanças de precisão e expressivos 1000 microtubos vazios, tudo indicando que o local também era utilizado para preparação de droga para o consumo aos destinatários finais. Portanto, se extrai que o indiciado está atuando no tráfico local com habitualidade, apesar de ainda primário. São necessárias redobradas cautelas, portanto, acerca do comportamento do autuado”.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 2285564-26.2023.8.26.0000 pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(…) a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 67/69, dos autos de origem) o fez com suficiente fundamentação, considerando, notadamente, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (104 microtubos de cocaína), e os diversos apetrechos encontrados para o preparo da droga, como balanças de precisão e expressivos 1000 microtubos vazios, denotando, assim, o alicerce apto a recomendar, ao menos por ora, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tal como previsto no artigo 312 do Código de Ritos”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “Com efeito, o paciente, em comparsaria, teria sido surpreendido ocultando, na própria residência e mediante pagamento, coisas que sabia ser e produto de crime (uma carretinha de carga e de várias bobinas de fios elétricos avaliadas em R$ 35.000,00) e, ainda, guardando e mantendo em depósito aproximadamente 33,75g de cocaína e 23,68g de maconha, bem como petrechos usualmente utilizados no manuseio da droga, inclusive 2 balanças de precisão. 



    Não bastasse, há indicação nos autos de que ‘o autuado, apesar de tecnicamente primário, está envolvido com a traficância com habitualidade nesse tipo de conduta nefasta, bem como a receptação de modo orquestrado’ (e-STJ fls. 67). 



    A Suprema Corte entende ser ‘idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (...). 



    Quanto à alegada violação ao princípio da proporcionalidade, ressalta-se, como bem consignou o Colegiado estadual, que não é possível afirmar que a prisão processual seja desproporcional em relação a futura condenação, pois não há como, em habeas corpus, antecipadamente, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente diante das particularidades do caso. 



    Por fim, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Como anotado nas instâncias antecedentes, “várias circunstâncias indicam o comércio proibido e a receptação de forma reiterada: quantidade de drogas incompatível com a condição de mero usuário; dinheiro em sua posse; a confissão do [paciente] aos policiais militares de que guardava e ocultava as drogas e as bobinas de fios elétricos de modo profissional, pois receberia valores semanais para isso, extraindo-se que passou a atuar nessa área com habitualidade”. Foi destacado que, “após a realização dos furtos da carretinha e das bobinas de fios elétricos com a utilização daquela, os materiais furtados foram imediatamente levados à casa do autuado que então passou a tê-los em depósito e a ocultar, recebendo para tanto uma quantia semanal por isso (e não trabalha – fls. 33). Note-se que ainda foram localizadas na casa do [paciente] vestes compatíveis com as usadas pelos indivíduos flagrados nas imagens de câmeras de segurança relacionadas ao furto das bobinas e o próprio veículo utilizado no transporte, demonstrando que o preso passou a atuar de modo até profissional nessa questão dando todo o respaldo ao destino das subtrações”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto à alegação apresentada na inicial de excesso de prazo da prisão do paciente, trata-se de matéria não analisada pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que restringiu-se a afirmar a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão preventiva. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora